Tribunal: STF
Processo: RE 82474
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
DESQUITE. - INJURIA GRAVE. - ACÓRDÃO QUE, PELO EXAME DOS FATOS E
CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA, CONSIDERA NÃO TER, A RE, INJURIADO
GRAVEMENTE O MARIDO. - PRETENDIDO DISSIDIO COM JULGADOS QUE, EM
OUTRAS DEMANDAS, ASSENTARAM A EXISTÊNCIA DE GRAVE INJURIA. -
DIVERGENCIA INEXISTENTE. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.